Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA INEXISTENTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos em razão da não comprovação de violação aos direitos de personalidade.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a houve deficiência na fundamentação da sentença e se a autora cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar que os infortúnios da quebra contratual violaram seus direitos de personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
III. Razões de decidir
3. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
6. Nada obstante ser incontroverso o infortúnio passado pela apelante, não há qualquer elemento de prova que demonstre que o dissabor tenha gerado maiores prejuízos ou ofensa grave à sua honra, intimidade, privacidade e dignidade, ou, até mesmo, que o atraso tenha implicado em drástica perda do tempo útil da consumidora, não havendo a extrapolação do limite de um mero aborrecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Por mais que tenha havido uma falha na prestação dos serviços, os precários elementos de prova não permitem concluir pela ofensa aos atributos de personalidade da Autora, pois não há evidências de violações aos direitos de personalidade, seja a intimidade, a privacidade ou a honra, bem como eventual abalo psicológico ou angústia exacerbada a permitir a reparação moral.